Tribunal: TJDFT
Processo: 0747795-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO COM DESÁGIO PELO SINDICATO. CIA TOY BRINQUEDOS. DESÁGIO DE 41,438%. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA DA ESCRITURA PÚBLICA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presente a prova escrita sem eficácia de título executivo (artigo 700 do CPC), a delimitação da importância devida, o valor atual da coisa reclamada e o conteúdo patrimonial em discussão (parágrafo segundo, e incisos, do artigo 700 do CPC), cabível a Ação Monitória, porquanto preenchidos os pressupostos imprescindíveis para o seu ajuizamento.
2. Com relação ao prazo prescricional, aplica-se a disposição contida no artigo 700 do CPC, de forma que incide ao caso a prescrição quinquenal (artigo 206, §5o, I, do Código Civil).
3. Se o precatório no 2010.00.2.007641-2PCT foi alienado pelo Sindicato dos Servidores da Saúde do DF com deságio de 41,438%, esse percentual deve incidir sobre o valor total inicialmente devido individualmente ao sindicalizado para encontrar a quantia devida. Precedentes.
4. A correção monetária incide a partir da data da escritura pública e os juros de mora incidem a partir da citação.
5. Recurso conhecido, prejudiciais rejeitadas e, no mérito, não provido.